Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. INCREMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. É prescindível o reconhecimento de pessoa para caracterização da autoria e a materialidade do crime se houver outros elementos de prova independentes aptos a sustentar o édito condenatório.
4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, podem caracterizar maus antecedentes.
7. Mostra-se plenamente cabível a ponderação da prática do furto no período noturno na primeira fase da dosimetria, ao examinar as circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o agente se aproveitou do horário em que a vigilância é reduzida, facilitando a execução do crime e dificultando a sua identificação.
8. Apelação conhecida e não provida.